Tribunal: TJES
Processo: 0003474-53.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Limitação de Juros; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003474-53.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: MARIA FERNANDA FERREIRA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA SEM OPÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno interposto em apelação cível, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso por considerar inválida a cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo, diante da ausência de opção do consumidor na contratação do seguro. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, com o declarado objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a interposição dos embargos, com o objetivo de prequestionamento, é admissível na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela interna ao julgado, entre suas premissas e conclusões, não se confundindo com mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A alegada omissão restringe-se ao desejo do embargante de que o acórdão mencione expressamente dispositivos legais suscitados ao longo da demanda, sem apontar omissão real de fundamentos ou análise jurídica.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que embargos de declaração manejados com o exclusivo intuito de prequestionamento são inadmissíveis na ausência de vício no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração com objetivo de prequestionamento é inadmissível quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com discordância quanto ao resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, I; art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1409997/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003474-53.2019.8.08.0021

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

EMBARGADA: MARIA FERNANDA FERREIRA NUNES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Banco Itaú Veículos S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10216919, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SEM OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INVALIDADE DA COBRANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática na qual o Relator nega provimento à apelação cível nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 2. Discussão relativa à cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo. 3. Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n.º 1.639.259/SP, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 4. Decisão monocrática mantida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 0003474-53.2019.8.08.0021, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.10.2024).

Nas razões de seu recurso (id 10375849), oposto com manifesto e declarado propósito de suprir o requisito do prequestionamento, o Embargante aduz que há omissão e contradição no Acórdão recorrido.

Nada obstante as alegações do Embargante, “
encontra-se pacificado no STJ o entendimento de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados objetivando o prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição
” (AgInt no AREsp 1409997/RJ).

E no caso dos autos,
data maxima venia
, a leitura das razões recursais revela a inexistência de apontamentos efetivos acerca de eventual omissão ou contradição em que tenha incorrido o Acórdão recorrido.

Insta salientar, por exemplo, que a alegação de omissão é fundada, apenas, na intenção do Embargante de que “
faça constar do corpo do acórdão a menção aos dispositivos ventilados pela parte ao longo de toda discussão, mas não enfrentados no v. Acórdão embargado
” (página 02).

Já em relação à contradição, esta se verificaria porque não teria havido, no caso concreto, a hipótese de venda casada (do seguro de proteção financeira), ou seja, a conclusão do Acórdão seria contrária ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autoriza a contratação do citado encargo.

Ocorre que a contradição que viabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, existente entre suas proposições e conclusões, conforme já definiu o STJ em inúmeras oportunidade, com destaque para o seguinte julgado:

(...). A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Assim, porque inexistentes quaisquer vícios no Acórdão recorrida, outra alternativa não resta senão a de negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.